Tribunal: TJPA
Processo: 0813956-20.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0813956-20.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. DEFENSOR CONSTITUÍDO. PERMANÊNCIA NO FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO.

Sopesando a argumentação da impetrante com os fundamentos estampados na decisão impugnada, verifica-se que não restou configurado o efetivo abandono da causa, apto para autorizar a aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Tem-se que, na melhor interpretação do dispositivo processual penal em discussão, a ausência em uma única audiência não deve ser considerada abandono da causa, ainda que na modalidade indireta. Nesta hipótese, a lei permite que o juiz condutor do processo nomeie defensor
ad hoc
. Logo, não há como se conceber a caracterização do abandono do processo, apto a gerar tão pesado gravame.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer da impetração e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA
,
com esteio no art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c art. 1º e ss., da Lei nº 12.016/2009, contra suposto ato abuso e ilegal perpetrado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA
nos autos do processo nº 0000446.55.2017.814.0068.

A imperante pugna, preliminarmente, pela
concessão de assistência judiciária gratuita
, por não ter condições de arcar com as custas processuais e sem prejuízo da própria mantença.

Assevera que, nos autos do processo suso referido, fora condenada ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos por, supostamente, ter abandonado a causa, com base no art. 265 do CPP.

Acentua que
“Fui constituída apenas para apresentar defesa prévia dos acusados ANDREIA DE SOUSA e PEDRO RISUENHO - no mov.60766051 - contudo não foi possível juntar as devidas procurações, em virtude destes não se encontrarem no município de Augusto Corrêa, à época. Tanto que fiz a juntada de defesa prévia de ambos. Deixando para juntar as procurações em momento oportuno. Ocorre, que não foi mais possível contato com os acusados. Estes mudaram de endereço e contato telefônico. Desde então, a procuradora se manifesta nos autos regularmente, conforme se verifica nas peças juntadas, bem como, acompanha e responde todas as intimações, inclusive o comparecimento em audiência já realizada, EM QUE PESE, NÃO TENHA SIDO INTIMADA PESSOALMENTE PARA NENHUM ATO DO PROCESSO, porém, por celeridade e economia processual, esta procuradora sempre agiu com zelo e presteza, atendendo as intimações virtuais. Mesmo, não sendo habilitada nos autos, não deixei de me manifestar em audiência de instrução na data 10/05/22 as 9:00h, do qual participei da reunião virtual e informei a juíza que não sabia do paradeiro dos acusados, mas pedi prazo para juntada de procuração. Pois tentaria buscar o endereço deles. Com intuito de não prejudicá-los. Não sendo possível, novamente. No dia da audiência agendada para o dia 02/08/22 as 9:00h, mesmo não sendo intimada pelo DOE, tampouco, por contato telefônico da secretaria forense, entrei em contato com o servidor de nome Caio, para informar que participaria da reunião e solicitei o link. Mas meu ingresso fora negado. A Meritíssima juíza, condenou-me ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos, por ausência injustificada e abandono processual, por ser advogada constituída dos patronos.”.

Argumenta ilegalidade e
violação ao direito líquido e certo
, já que
“não faz jus a aplicação de tal sanção, tendo em VISTA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DE CAUSA, o que houve, foi a ausência desta procuradora em um ato processual, que aliás, pode ser suprido com a nomeação de um defensor “ad hoc”, até porque, a Comarca dispõe de advogados, todos os dias, justamente para esses casos eventuais, como a Dra. Ana Bichara, nada obstaria em nomear um advogado “ad hoc”, sem prejuízo algum para o réu e para o bom andamento do judiciário. E abrir prazo para que eu apresentasse minhas justificativas. (...) na data do dia de 02/08/22 as 9:00, entrei com o contato o servidor Caio e informei que iria participar da audiência, solicitei o envio do link para meu celular. Este enviou o link e em seguida comecei a ingressar para participação da reunião online. Por problemas na internet, não foi aceite o meu ingresso.”.

Declina que é
incongruente ser condenada por abandono processua
l, pois sequer há procuração nos autos pelos réus, outorgando-lhe poderes.

Sustenta que
não restou caracterizado abandono processual
, diante da não caracterização da hipótese inserta no art. 265 do CPP, porquanto
“O abandono não se configura com a falta de cumprimento de um ato isolado do processo, de forma que o abandono se caracteriza pela intenção do defensor de não continuar advogando na causa, através de constante inércia na prática dos atos processuais, o que não se verifica no caso a baila.”
,
ponderando que a autoridade coatora sequer oficiou à OAB-PA para avaliar sua conduta sob o ponto de vista administrativo.

Assevera, subsidiariamente, que a penalidade fora encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado (PGE)
para execução sem que lhe fosse aberto prazo para manifestação
, o que gera nulidade.

Por tais razões, requer
liminar
para
“concessão da segurança para afastar o ato coator no sentido de que seja ANULADA a multa imposta pelo Magistrado e de qualquer execução consequente de sua imposição, declarando-se assim, nula a decisão da autoridade coatora.”
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar a medida liminar
após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora (fls. 65-68 ID nº 11263070), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 75-90 (ID nº 11559182).

Indeferi a liminar
(fls. 95-99 ID nº 11570185).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão do
mandamus
(fls. 102-109 ID nº 12148176).

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o presente
writ
contra decisão da autoridade coatora que condenou a impetrante ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos por, supostamente, ter abandonado a causa, com base no art. 265 do CPP (ID nº 11232195; pág. 8).

Pondero que o
mandado de segurança para ataque de decisões judiciais, como no caso em testilha contra sentença condenatória, só é cabível em condições excepcionais
, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação ao impetrante, o que verifico na hipótese.

Guarda assento essa assertiva na esteira da jurisprudência do c. STF de que
“é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.
Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. (MS 33223 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016)”.

De igual modo, manifesta-se a jurisprudência do STJ que
“a utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico.
Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. (RMS 46.144/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO -, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)”.

Como dito, o presente
writ
volta-se contra a decisão da autoridade coatora que condenou, em sentença, a impetrante ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos por, supostamente, ter abandonado a causa, com base no art. 265 do CPP nos autos da ação penal nº 0004467-55.2017.8.14.0068 (ID nº 11232195; págs. 5-8), pois ausente à audiência de instrução e julgamento:

“(...)

No ato da audiência, cumpre esclarecer, que foi determinada a nomeação de Advogada Dativa, pois a Advogada constituída não ingressou na audiência muito menos justificou sua impossibilidade, conforme dispõe o art. 265 do CPP.

(...)

Destaco aqui, que audiência foi aberta as 9h00, estando presente no ambiente virtual, o Membro do Ministério Público, essa Magistrada e o réu, não havendo qualquer comunicação por parte da Advogada sobre sua impossibilidade, sendo nomeada defensora dativa para o ato, nos termos do art. 265, §2º do CPP.

(...)

Condeno a Advogada constituída dos autores, a multa de 10 (dez) salários-mínimos, prevista do art. 265, caput, do CPC, diante da sua ausência injustificada no ato, conforme exposto no bojo da decisão.”

In casu
, vislumbro hipóteses de ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Com efeito, dispõe o art. 265 do CPP que
“O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.”
.

Em verdade, da detida análise dos autos, constato que a impetrante não deixou de promover os atos que lhe competiam, de maneira reiterada e definitiva. O que se verifica é que a impetrante deixou se comparecer somente a um ato processual – audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/08/2022 –, o que denota ser um ato isolado, o que não é bastante para configurar o abandono da causa.

De mais a mais, a autoridade coatora nomeou advogado dativo para o ato e os réus foram absolvidos na ocasião, sem ficar demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

No mesmo tom, sequer fora oportunizado à impetrante a efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, pois o juízo coator aplicou penalidade de multa na própria audiência de instrução e julgamento em que sentenciou, sem prévia manifestação da impetrante, que alega, em sua defesa, que não participou da audiência por problemas técnicos de internet.

Sopesando a argumentação da impetrante com os fundamentos estampados na decisão impugnada, verifica-se que não restou configurado o efetivo abandono da causa, apto para autorizar a aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Tem-se que, na melhor interpretação do dispositivo processual penal em discussão, a ausência em uma única audiência não deve ser considerada abandono da causa, ainda que na modalidade indireta. Nesta hipótese, a lei permite que o juiz condutor do processo nomeie defensor
ad hoc
.

Logo, não há como se conceber a caracterização do abandono do processo, apto a gerar tão pesado gravame.

A jurisprudência majoritária é firme no sentido de não admitir a imposição da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal ao advogado que deixa de praticar, injustificadamente, apenas um ato processual, como aconteceu na espécie, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO. PERMANÊNCIA NO FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. O abandono do advogado em atuar em ato específico do processo penal, por defensor do réu que permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada. (STJ - RMS 57.508/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. DEFENSOR CONSTITUÍDO. PERMANÊNCIA NO FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. O abandono em atuar em ato específico do processo penal, por parte de advogado do réu que permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes, não implica o abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada. (STJ - RMS n. 64.846/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

De tal modo, mostra-se desarrazoada a multa imposta, porquanto não configurado o abandono de causa previsto no artigo 265 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem
para afastar a multa imposta pelo juízo coator.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas,

à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

É como voto.

Belém, 16/05/2023